Tribunal: TJDFT
Processo: 0742171-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. FINALIDADE INADEQUADA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido por órgão colegiado de tribunal estadual, nos quais se alega a existência de omissões quanto à análise dos arts. 797, 139, IV, 4o e 6o do CPC, bem como do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, todos relacionados à efetividade da execução e ao dever de cooperação. A parte embargante também sustenta que não houve enfrentamento de teses essenciais, reiterando pedido de utilização do sistema SERP-JUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência, ou não, de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto ao enfrentamento das teses relativas ao dever de cooperação, à razoável duração do processo, à efetividade da execução e à utilização do sistema SERP-JUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios específicos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma completa, coerente e suficiente todas as questões devolvidas ao colegiado, inclusive quanto à possibilidade de uso extrajudicial do SERP-JUD e à inexistência de dever judicial de realizar diligências acessíveis diretamente pela parte.
5. A fundamentação adotada analisou adequadamente os princípios constitucionais e processuais invocados, concluindo que o dever de cooperação não implica transferência de obrigações da parte ao Judiciário, sobretudo quando existem meios extrajudiciais disponíveis.
6. A simples discordância da parte embargante com a conclusão do acórdão não configura vício apto à oposição de embargos declaratórios.
7. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados, conforme assegurado pelo art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a matéria for devidamente enfrentada no acórdão.
3. A utilização do SERP-JUD pelo Poder Judiciário somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a impossibilidade de diligência direta pela parte interessada.
4. O princípio da razoável duração do processo não autoriza a inversão das responsabilidades processuais atribuídas ao exequente.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 797, 139, IV, 4o e 6o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.